Tribunal: TJDFT
Processo: 0732963-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Na hipótese, observa-se que o recorrente é servidor público e aufere renda consistente em aproximadamente R$21.000,00 (vinte e um mil reais), após os descontos obrigatórios referentes à seguridade social e imposto de renda. No que concerne às despesas declaradas, destaca-se que os documentos amealhados aos autos não indicam gastos extraordinários.
3. Com relação aos descontos efetuados diretamente na folha de pagamento, as anotações nos documentos indicam que se referem a dívida espontaneamente adquirida pelo agravante, que não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça.
4. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício.
5. Recurso conhecido e desprovido.